Tribunal: TJDFT
Processo: 0744354-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744354-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: VALQUIRIA ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Superendividados nos autos da reclamação pré-processual de no 0717127-50.2024.8.07.0016 proposta por VALQUIRIA ALVES FERREIRA. Esta a decisão agravada: “A tentativa de conciliação restou infrutífera (Id 212769615). Do cumprimento da decisão de Id 208695552: compulsando os autos, verifico que apenas a BRB BANCO DE BRASILIA SA cumpriu de maneira adequada a referida decisão, atuando de forma cooperativa e prestando as informações solicitadas de forma clara e resumida, conforme modelo de tabela proposto (ID 210101412). O BANCO PAN S.A manifestou-se em Id 209380830, requerendo a dilação de prazo de 15 (quinze) dias para fornecimento das informações requeridas. As informações descritas na decisão de Id 208695552 são aquelas básicas de qualquer contrato de crédito, inclusive necessárias para renegociações que ocorrem em qualquer agência bancária de forma quase que imediata. Não é crível que uma grande instituição financeira não conte com um sistema de informação robusto o suficiente para a disponibilização eficiente dos dados. Desse modo, como já ponderado, as informações indicadas são essenciais para que o processo de repactuação se desenvolva de forma eficiente e informada. Do lado do devedor, viabiliza uma compreensão adequada de sua situação econômica e jurídica, lhe habilitando a efetuar propostas e avaliar de forma mais consciente as propostas apresentadas pelos seus credores. Do lado dos credores, lhes confere uma visualização mais ampla do quadro de endividamento do devedor, permitindo não só a apresentação de propostas mais condizentes com tal realidade, mas também lhe municia das informações necessárias para eventual apresentação de defesa no processo por superendividamento (art. 104-B do CDC). A informação é direito básico do consumidor e foi eleita pelo legislador como ponto essencial na prevenção e, consequentemente, no tratamento do superendividamento. Tamanha é sua relevância que o Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, aprovou enunciado com a seguinte redação: ‘Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.’ Ante o exposto, indefiro o pedido do BANCO PAN S.A de ID 209380830, que por duas vezes (ID's 204806875 e 208695552) deixou que cumprir a determinação de esclarecimentos, e com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. No tocante ao pedido feito em audiência de exclusão do credor Cartão BRB S.A (ID 212769615), manifeste-se referido credor, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da petição da parte solicitante de ID 208998615, a qual informa que não há inadimplência, uma vez que os valores são debitados automaticamente da conta da parte solicitante. Intime-se o BANCO PAN S.A a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da parte solicitante de eventuais cadastros de inadimplentes. Considerando a possibilidade de instauração de processo por superendividamento, na forma do art. 104-B, do CDC, contate-se a parte autora para, querendo, manifestar-se nesse sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da presente decisão, sob pena de restabelecimento da exibigilidade dos créditos. Apresentada petição inicial e documentação correspondente, o feito será remetido à vara competente para prosseguimento. Nada sendo requerido, voltem os autos conclusos Caso tenha interesse no prosseguimento do feito, deverá a parte solicitante buscar assistência jurídica, constituindo advogado ou advogada de sua confiança. Caso não tenha condições de contratar tal profissional, poderá buscar assistência gratuita na Defensoria Pública ou em algum Núcleo de Prática Jurídica. ()” (ID n. 65243336). Nas razões, o agravante afirma: “No caso vertente, amparado nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, bem assim, demais aplicáveis, há necessidade de conhecimento do presente agravo em sua forma instrumental, ante o perigo de causar ao Agravante lesão grave e de difícil reparação. Isso porque o Agravante está sendo prejudicado com a determinação de suspensão da cobrança de valores que a si pertencem. Conforme restará comprovado, é plenamente cabível o presente agravo de instrumento, por preencher requisito de admissibilidade constante do parágrafo único do art. 1.015 do CPC: ( ) Cristalina está a necessidade de recebimento, conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, pois verificada a urgência de suspensão da decisão agravada, conforme TEMA 988 firmado pelo STJ: ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.’ Assim, em seu voto apresentado no REsp 1.704.520, a Nobre Ministra Nancy Andrighi, brilhantemente argumentou: ‘A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.’ Assim, o presente Agravo deve ser recebido na forma de instrumento, a fim de que a decisão seja reformada, por ser manifestamente suscetível de causar ao Agravante grave dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista que lhe acarretaria grandes prejuízos.” (ID n. 65243335, pp. 3-5) Narra o agravante: “Trata-se a presente causa de reclamação pré-processual, em que a parte agravada alega estar superendividada. Determinou o juízo de piso a apresentação de documentos, o que foi atendido por este agravante, conforme ID 213170624 e seguintes. Entendendo que esta parte possuiria a documentação em mãos e que teria se recusado a fornecê-la, decidiu o Juízo singular, de forma arbitrária, recusar o pedido de dilação de prazo solicitado pelo Banco Pan e condená-lo às penalidades do artigo 104-A, §2o do CDC. Vejam, Nobres Julgadores, o agravante requereu simples pedido de dilação para que fosse possível levantar todas as informações requeridas pelo juízo de piso, mas este recusou simples pedido de ínfima dilação. Todas as informações solicitadas pelo juízo singular foram juntadas aos autos poucos dias após o requerido.” (ID n. 65243335, p. 5) Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso: “Humberto Theodoro Júnior, em sua obra CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, volume II, 33a edição, página 563, ensina que: ‘Ademais, é importante que a reversibilidade seja aferida dentro dos limites do processo em que a antecipação ocorre. Como é óbvio, não pode justificar a medida excepcional do art. 273 a vaga possibilidade de a parte prejudicada se indenizada futuramente por aquele a que se beneficiou com a medida antecipatória. (...) O periculum in mora deve ser evitado para o autor, mas não à custa de transportá-lo para o réu (periculum in mora inversus). Em outros termos: o autor tem direito a obter o afastamento do perigo que ameaça seu direito. Não tem, todavia, a faculdade de impor ao réu que suporte dito perigo. A antecipação de tutela, em suma, não se presta a deslocar ou transferir risco de uma parte para a outra.’ (g.n) Assim, requer seja a tutela liminarmente deferida, para suspender o processo, até a decisão final do presente agravo de instrumento, por tratar-se de valor considerável.” (ID n. 65243335, pp. 5-6) Aduz: “Tendo em vista que a questão ora em deslinde nos autos poderá implicar na necessidade de interposição de Recurso Especial ou Recurso Extraordinário, e a exigência formal do prequestionamento da matéria recursal, conforme as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, também adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o agravante pretende, desde logo, deixar consignado pedido expresso, para que a matéria objeto da presente lide passe pelo prévio questionamento, cumprindo os requisitos mencionados nas citadas Súmulas. Conforme já exposto no decorrer da presente peça, na remota hipótese desse Egrégio Tribunal não dar provimento ao presente agravo de instrumento, na forma das arguições nesta expostas e requeridas, vislumbramos: Violação ao artigo 5°, incisos XXII, da Constituição Federal Brasileira de 1988, eis que o agravante está sendo tolhido de receber os valores que, por direito, lhe pertencem. Assim, reitera o pedido para que as questões constitucionais e federais sejam direta e expressamente apreciadas por este E. Tribunal.” (ID n. 65243335, p. 6) Por fim, requer: “Conforme já amplamente demonstrado por toda a exposição acima, há iminente necessidade de conhecimento do Agravo em sua forma instrumental, ante o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, cumprindo o disposto nos artigos 1.015 do Novo Código de Processo Civil. Ex positis, requer-se seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão recorrida, ou, então, concedendo medida de efeito negativo em relação à decisão agravada, salvo se o próprio Juiz prolator reformá-la, nos termos do §1o do artigo 1.018 do Novo Código de Processo Civil.” (ID n. 65243335, p. 7) Preparo recolhido (ID n. 65243338). É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida decisão reclamação pré-processual com base na Lei de Superendividamento (Lei 14.181/2021) em que o agravante é um dos credores. Pela decisão agravada, indeferido o pedido de dilação probatória do agravante e determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos da mora, na forma do art. 104-A, § 2o do CDC. Nos termos do art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. A decisão de indeferimento de dilação probatória e de aplicação da sanção de suspensão da exigibilidade dos créditos e de interrupção dos encargos da mora prevista no art. 104-A, § 2o do CDC proferida no procedimento especial bifásico previsto no art. 104-A do CDC para os casos de superendividamento não se inclui no rol do art. 1.015 do CPC. De acordo com o disposto no art. 104-A do CDC, o procedimento de repactuação de dívidas é bifásico; no primeiro momento, ostenta natureza jurídica de jurisdição voluntária (fase pré-processual), no qual o Juiz promove a tentativa de conciliação entre os credores e o devedor (consumidor); posteriormente, em não sendo obtida a repactuação consensual de dívidas, o Juiz, mediante provocação do consumidor e atendidos os demais requisitos legais, instaurará o respectivo procedimento para revisão e integração contratual e repactuação litigiosa de dívidas, e procedimento passa a ser especial de jurisdição contenciosa. No ponto, a aplicação da sanção ‘ope legis’ prevista no §2o do art. 104-A do CDC aos credores que não colaboram na fase conciliatória (pré-processual) não se equipara a antecipação de tutela (inciso I do art. 1.015 do CPC), devendo a discussão quanto à aplicação da sanção ser aventada quando da instauração do processo de superendividamento, nos termos do art. 104-B do CDC. Também não se verifica hipótese de cabimento do agravo de instrumento com base no entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), pelo qual mitigado o caráter taxativo do artigo 1.015 do CPC quando observada urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão apenas em apelação. Além disto, não se pode definir a urgência justificadora do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no CPC, ônus de demonstrar o perigo de dano ou a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação o agravante não se desincumbiu, tendo se limitado a sustentar, de forma genérica, que a decisão “lhe acarretaria grandes prejuízos” (ID n. 65243335, p. 5). Assim, matéria não incluída no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco demonstrada urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, inadmissível o presente recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, inciso III do CPC c/c art. 87, inciso III do RITJDFT). Intimem-se. Comunique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora